Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-36.2025.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005670-36.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTO MORENO DA SILVA - CPF: 103.345.991-72 (EMBARGANTE), MARILENE DA SILVA REZENDE - CPF: 871.574.111-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (EMBARGANTE), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por instituição financeira para determinar a restituição simples de valores descontados indevidamente da conta corrente do autor, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação por danos morais. O embargante sustenta contradição interna e omissão no julgado, ao argumento de que a decisão reconheceu a falha na prestação do serviço, a inexistência de contratação e a
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso, mas afastou a restituição em dobro em desacordo com o Tema 929 do STJ, além de não apreciar a majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva da instituição financeira, diante da violação à boa-fé objetiva; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em contradição interna ao reconhecer falha grave na prestação do serviço bancário e, simultaneamente, afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A tese vinculante fixada pela Corte Especial do STJ no Tema 929 estabelece que a repetição em dobro do indébito, em contratos de consumo celebrados após 30/03/2021, independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A realização de descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa sem qualquer lastro contratual configura afronta à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de segurança e lealdade, inexistindo engano justificável apto a afastar a devolução em dobro.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que descontos indevidos
decorrentes de contratação bancária não comprovada ensejam restituição em dobro e dano moral, sobretudo quando atingem verba alimentar de consumidor
hipervulnerável
.

O acórdão embargado também incorre em omissão ao deixar de apreciar a majoração dos honorários advocatícios recursais, embora o recurso de apelação da instituição financeira tenha sido integralmente desprovido após a integração do julgado.

O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

O exercício do direito de recorrer por meio de embargos de declaração voltados à adequação do julgado à jurisprudência vinculante não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se aos descontos indevidos realizados após 30/03/2021 independentemente da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A ausência de contratação válida em descontos incidentes sobre benefício previdenciário de consumidor idoso evidencia falha grave na prestação do
serviço bancário e afasta a hipótese de engano justificável.

O desprovimento integral do recurso da instituição financeira impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A oposição de embargos de declaração para adequação do julgado à jurisprudência vinculante não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 1.022, 80 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS (Tema 929), Corte Especial; TJMT, N.U 1122514-55.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.04.2026; TJMT, N.U 1001283-45.2025.8.11.0014, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 19.05.2026; TJMT, N.U 1017264-33.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1010850-19.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos porMILTO MORENO DA SILVA
,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto peloBANCO BRADESCO S
/
A, reformando a sentença de primeiro grau apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorresse na forma simples, mantendo, no mais, a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O embargante sustenta, em síntese, a existência de manifesta contradição interna
e omissão
no julgado.

Argumenta que a fundamentação do voto condutor reconheceu a falha na prestação do serviço, a ausência de contratação, a
hipervulnerabilidade
do autor
,
pessoa idosa
,
e a natureza alimentar da verba subtraída, citando inclusive precedentes que aplicam a restituição em dobro.

Aduz que a conclusão pelo provimento parcial para determinar a devolução simples carece de motivação idônea e afronta a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS), que prescinde da má-fé subjetiva para a dobra do indébito.

Outrossim, aponta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e à majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para que seja restabelecida a condenação à restituição em dobro e sanada a omissão quanto à verba honorária.

Instado a se manifestar, o
banco
apresentou contrarrazões, alegando a inexistência de vícios no acórdão e sustentando que o embargante pretende a rediscussão da matéria. Pugnou pela condenação do autor por litigância de má-fé e pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade insculpidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual merecem ser conhecidos.

A controvérsia central reside na forma de restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente do autor, ora embargante, em razão de serviços jamais contratados.

No mérito, a insurgência prospera em sua integralidade, revelando-se imperioso o saneamento dos vícios apontados (contradição e omissão) para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de fato, incorreu em contradição interna ao reconhecer a falha gravosa na prestação do serviço e, simultaneamente, afastar a penalidade da restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor, desconsiderando a orientação jurisprudencial sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão ora guerreado, embora tenha mantido a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais, reformou a sentença para permitir a devolução simples, fundamentando-se na inexistência de má-fé demonstrada.

Ocorre que tal posicionamento confronta diretamente a tese jurídica vinculante estabelecida pelo STJ, cuja Corte Especial, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, modulou os efeitos para determinar que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) aplica-se aos contratos de consumo celebrados após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva.

No caso em análise, resta cristalino que a conduta da instituição financeira, ao viabilizar descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa sem qualquer lastro contratual, fere frontalmente a boa-fé objetiva e os deveres anexos de segurança e lealdade. A ausência de engano justificável é evidente, uma vez que o banco falhou no dever de vigilância sobre as operações realizadas em seu sistema.

Nessa senda, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se alinhado rigorosamente à orientação do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A incidência do CDC aos contratos bancários não autoriza intervenção automática, exigindo demonstração concreta de abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ. A taxa contratada (15,19% ao mês) supera significativamente o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado (6,15% ao mês), revelando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual. A ausência de justificativa técnica idônea para a discrepância das taxas, aliada à vulnerabilidade do consumidor, impõe a limitação dos juros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central. A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000, em consonância com a jurisprudência do STJ. A cobrança de encargos abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da orientação firmada no Tema 929 do STJ. A abusividade dos juros, isoladamente considerada, não configura dano moral
in re ipsa
, ausente demonstração de lesão extrapatrimonial concreta que ultrapasse o mero dissabor contratual. IV. Dispositivo e tese 8 Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, configura abusividade e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central. 2.
A cobrança de encargos abusivos caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé.
3. A abusividade dos juros remuneratórios, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 170; CC/2002, art. 421; CDC, arts. 42, p.u., e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp nº 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial” (N.U 1122514-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE TRILHA DE AUDITORIA DIGITAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar, de forma idônea, a autenticidade e a integridade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, não bastando telas sistêmicas unilaterais ou documentos internos desacompanhados de trilha de auditoria digital. 2. A cobrança indevida decorrente de contrato bancário não comprovado, realizada após 30/03/2021, autoriza a restituição em dobro quando evidenciada violação à boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido de quantia expressiva sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido, por comprometer verba alimentar e o mínimo existencial.” (N.U 1001283-45.2025.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 25/05/2026)

Em idêntico sentido, colhe-se o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADO PELO MERCADO –
RESTITUIÇÃO NA SUA FORMA DOBRADA
- PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS – OMISSÃO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INAPLICÁVEL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando desnecessária a produção de outras provas além das já constantes dos autos, vez que a matéria é eminentemente documental e de direito, mostrando-se prescindível a dilação probatória, razão pela qual, merece ser rejeitada a preliminar. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. A cobrança de juros abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CPC. Verificada a omissão da sentença quanto ao pedido de exclusão de juros moratórios e demais encargos da mora, cumpre à parte interessada opor Embargos de Declaração para sanar o vício e garantir o prequestionamento da matéria. A ausência de oposição de aclaratórios contra sentença omissa acarreta a preclusão temporal sobre o tema, impedindo o Tribunal de conhecer da matéria diretamente em sede de apelação. O pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé, não se verifica no caso concreto, vez que não preenchidas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. (N.U 1017264-33.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO E CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratação bancária digital quando não comprova a autoria da operação e a manifestação válida de vontade do consumidor. 2. Registros sistêmicos e documentos unilaterais não bastam, por si sós, para comprovar contratação eletrônica impugnada, sobretudo quando envolvem consumidor idoso, descontos em benefício previdenciário e operações sucessivas em curto intervalo. 3. A fraude bancária constitui fortuito interno quando inserida no risco da atividade financeira. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral e restituição em dobro quando inexistir engano justificável.” (N.U 1010850-19.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

Prosseguindo na análise, verifica-se que o acórdão também incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a questão relativa à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Diante do reconhecimento da necessidade de manter a sentença de procedência integral quanto à restituição dobrada, conclui-se que o recurso de apelação da instituição financeira foi, em verdade, integralmente desprovido.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso vertente, a pretensão do banco de afastar a restituição em dobro e os danos morais restou totalmente rechaçada por esta via de integração, impondo-se a majoração da verba honorária fixada na origem.

Por fim, afasto o pleito do embargado de condenação do embargante por litigância de má-fé. O exercício do direito de recorrer e de buscar a integração de decisão judicial que se apresenta em descompasso com teses vinculantes não configura conduta temerária, mas sim legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão apontadas e, por conseguinte, aclarar que a restituição deve ser em dobro e, por isso, (i) negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco; (ii) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em favor do patrono da parte autora, ora embargante, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por força do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026